Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INVIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO RÉU. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
2. Sentença fundamentada nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por abandono da causa e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
3. Parte autora/apelante alegou dificuldades na localização do bem e do réu, ausência de intimação pessoal válida e violação a princípios processuais.
4. Pedido de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a extinção do processo por ausência de citação e abandono da causa foi válida; e
(ii) estabelecer se houve nulidade na intimação da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A citação do réu é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo. Sem a apreensão do veículo, não se aperfeiçoa a relação processual.
7. A ausência de citação autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.
8. As intimações foram realizadas por meio eletrônico, conforme previsto na legislação processual.
9. A parte autora limitou-se a indicar endereços já diligenciados e a requerer novas pesquisas, sem apresentar elementos novos que viabilizassem o prosseguimento do feito.
10. Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e função social do processo, diante da inércia da parte autora e da impossibilidade de citação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação válida do réu inviabiliza o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC. 2. A intimação eletrônica da parte autora é válida e suficiente quando não há relação processual aperfeiçoada. 3. A inércia da parte autora em indicar meios eficazes para localização do bem justifica a extinção do processo, sem ofensa aos princípios processuais."